Tribunal: TJMT
Processo: 1015511-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015511-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015511-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CHARBEL MALOUF

AGRAVADO: JOSE GONCALO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – CABIMENTO DO RAI QUE DISCUTE COMPETÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
DECISUM
QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA LIDE QUE ENSEJOU A CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO PROCESSO NA VARA EM QUE FOI DISTRIBUÍDO POR SORTEIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível Agravo de Instrumento contra
decisum
que discute a competência para o julgamento do feito (Recurso Especial repetitivo n. 1696396/MT).

Se o processo que ensejou a conexão foi distribuído por dependência e há a necessidade de sê-lo por livre distribuição, o feito reunido a ele por conexão deve retornar ao Juízo de origem, pois não subsiste a prevenção.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015511-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CHARBEL MALOUF

AGRAVADO: JOSE GONCALO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015511-77.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, declinou da competência e mandou encaminhar os autos para a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O agravante alega que em
decisum
anterior, e não anulado, foi reconhecida por esse juízo (7a Vara) a conexão da Execução com o feito n. 1002574-43.2018.8.11.0041 em trâmite na 11a Vara Cível, e determinada a sua remessa para lá.

Argumenta que, não obstante o acolhimento da Exceção de Suspeição da juíza titular da 11a Vara, não é causa de modificação de competência, mas apenas de envio ao substituto legal, como estabelece o §1o do artigo 146 do CPC.

Defende a manutenção da conexão entre as demandas (1003383-33.2017.811.0041 e 1002574-43.2018.811.0041) e pugna, no final, pelo provimento do Recurso para que a lide seja processada e julgada pela 11a Vara Cível, com a manutenção da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto por ele definido.

Efeito suspensivo concedido (Id n 20919464).

Em contraminuta, o agravado argui o não conhecimento do Recurso; no mérito, pleiteia o não provimento (Id n. 24783492).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015511-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CHARBEL MALOUF

AGRAVADO: JOSE GONCALO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O agravado aduz que a matéria em discussão nos autos não consta no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No entanto, em Recurso Especial repetitivo, o STJ já definiu pela admissibilidade nesses casos. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8-
Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência
, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

2 - MÉRITO

A decisão agravada está assim fundamentada:

É bem verdade que o instituto da conexão entre esta demanda e a de no 1002574-43.2018.8.11.0041 foi reconhecido pelo Juízo da 7a Vara Cível desta Comarca e não pelo Juízo da 11a Vara Cível.

Contudo,
analisando os autos sob o no 1002574-43.2018.8.11.0041, verifico que não foram distribuídos por sorteio, o que ensejaria a sua devida redistribuição
. Contudo, este Juízo não detém informação se a as Exceções de Impedimento e Suspeição foram recebidas no efeito suspensivo pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo ciência apenas de que naqueles autos a nobre Juíza determinou que a demanda aguardaria, em secretaria, o julgamento da exceção.

Nesse viés, em sendo redistribuída a demanda, a presente execução deve ser remetida ao Juízo natural, não havendo óbice para que haja o reconhecimento pelo nobre Juiz da 7a Vara Cível a conexão entre esta ação e a de no 1002574-43.2018.8.11.0041 e, por via de consequência, a devida avocação desta última, eis que prevento.

Ex Positis
,
CONHEÇO, eis que tempestivo
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro havido no decisum proferido no id. n. 22679463.

Em tempo,
DETERMINO
o cumprimento da decisão supramencionada, no sentido de remeter esta demanda ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiab.
(ID19490464 - Pág. 3, sem grifos no original)

O agravante aduz que
o reconhecimento da suspeição do juiz titular da 11a Vara Cível de Feitos Gerais da Capital
não é causa de modificação de competência
, considerando a decisão anterior do juízo da 7a Vara que
conectou ambos os processos
, não sendo o caso de redistribuição da demanda
, e que
mesmo que, de passagem, se reconheça mais adiante a necessidade de redistribuição do feito n° 1002574-43.2018 (demanda mais abrangente) que tramita na 11a Vara Cível da Capital, conforme aventado pela decisão agravada, não poderia o magistrado ad quo, desconectar os processos para que as demandas tramitem em separado, devendo permanecerem apensas e na competência da 11a Vara Cível da Capital com a remessa para o juiz substituto em razão da suspeição declarada da juíza titular
(ID 19490453 - Pág. 13 – grifos originais).

A presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n. 1003383-33.2018.811.0041) foi distribuída por sorteio ao Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Contudo, foi reconhecida a conexão entre essa demanda e a Ação Ordinária 1002574-43.2018.811.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da mesma comarca e, com isso, determinada a reunião dos feitos para julgamento conjunto na 11a Vara.

Todavia, após o reconhecimento da suspeição da juíza da 11a Vara, ambas as lides foram remetidas ao substituto, a quem, portanto, cabia analisar a questão da competência, como de fato fez.

Dessa maneira, consoante anotado no
decisum
, constatou-se que o processo que

ensejou o reconhecimento da conexão foi distribuído por dependência à 11a Vara, não sendo observados os princípios do juiz natural e da livre distribuição, o que impõe sua redistribuição e, consequentemente, o retorno destes autos (Execução) ao juízo de origem (7a Vara Cível), pois não subsiste a prevenção.

Vale destacar que a redistribuição não se deu em virtude do reconhecimento da suspeição. Pelo contrário, ocorreu justamente o que o agravante entende que seria o correto – a remessa do feito ao substituto, que posteriormente apreciou a competência.

Diante disso, o
decisum

deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020